Tribunal: TJSP
Processo: 1002188-75.2022.8.26.0228
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSÃO DE ORDEM PARA RESTABELECIMENTO DE VALIDADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Consórcio Metropolitano de Transportes - CMT contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar o

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSÃO DE ORDEM PARA RESTABELECIMENTO DE VALIDADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Consórcio Metropolitano de Transportes - CMT contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar o restabelecimento do funcionamento dos validadores de bilhetagem.

II. Questão em discussão
A questão central é saber se o CMT possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança e se houve ilegalidade no desligamento dos validadores.
Ademais, discute-se a possibilidade de incluir a EMTU como litisconsorte passivo necessário.

III. Razões de decidir
Operou-se a preclusão quanto à impugnação do valor da causa, pois não foi arguida no momento oportuno.
A legitimidade passiva do CMT é reconhecida, pois atua em atribuições conferidas pelo poder público, conforme a Lei 12.016/09. O desligamento dos validadores foi considerado ato administrativo que não poderia ser praticado sem a devida autorização do poder concedente, a EMTU.
A decisão do STF, no Tema 854, reforça a necessidade de prévia licitação para serviços de transporte coletivo, e não se aplica a situações emergenciais.

IV. Dispositivo e tese:

1. Negou-se provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação.
2. Tese de julgamento: "1. O CMT é legitimamente parte no mandado de segurança. 3. O desligamento dos validadores sem autorização do poder concedente é ilegal."

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: Lei no 12.016/09, art. 1o, § 1o; Decreto no 24.675/1986.
Jurisprudência: STF, RE 1.001.104/SP, Tema 854, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14.12.2016.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.